Tribunal: STF
Processo: ARE 1458039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS LIMA e por ESPÓLIO DE ANTONIO ROCHA LOURES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.



    O recurso de ESPÓLIO DE ANTONIO ROCHA LOURES foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA RECORRIDA. CONCESSÃO DE TÍTULOS A NON DOMINO PELO ESTADO DO PARANÁ. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA EM DECISÃO DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONSECTÁRIO SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    No recurso extraordinário de ESPÓLIO DE ANTONIO ROCHA LOURES sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 3º, da Constituição Federal de 1967 e art. 5º, incisos XXIV e XXXVI, da Constituição Federal de 1988.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS LIMA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de ESPÓLIO DE ANTONIO ROCHA LOURES, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobre as alegações de que a sentença recorrida teria violado a coisa julgada formada na fase de conhecimento, observo o juízo de origem corretamente concluiu pelo reconhecimento da inconstitucionalidade (art. 150, § 3º, CF/1967; e art. 5º, XXXVI, da CF/1988) e ilegalidade (art. 267, V; art. 301, VI; art. 471; e art. 485, VI, todos do CPC/1973) da coisa julgada formada na fase de conhecimento, em razão de ter violado coisa julgada anterior, formada pela decisão do STF na apelação cível n. 9621/PR, acima referida.



    Tendo o juízo de origem verificado que o título executivo judicial viola coisa julgada anterior, entendo correto o reconhecimento de que esse título sequer chegou a se formar e que, por tal razão, a inexigibilidade poderia ser reconhecida no próprio cumprimento de sentença, não havendo que se falar na necessidade de ação rescisória para tanto.



    Sobre as alegações no sentido de que, no caso específico dos autos, a sentença proferida na fase de conhecimento teria se manifestado de forma expressa sobre o domínio (conforme apontado e transcrito, por exemplo, na apelação do evento 132, páginas 11 e 12), entendo que essa circunstância não altera a conclusão da sentença recorrida, pois: (a) tal circunstância não altera o fato de que o STF, em julgamento anterior (apelação cível n. 9.621/PR), reconheceu a nulidade dos títulos dominiais outorgados pelo Estado do Paraná; (b) tal circunstância não altera o fato de que a área em discussão nestes autos está abrangida por aquela decisão do STF; (c) tal circunstância não afasta, portanto, a conclusão de que o título executivo judicial formado na ação de desapropriação violou coisa julgada anterior (formada no julgamento pelo STF); (d) não verifico que a sentença proferida na fase de conhecimento tenha efetivamente analisado os efeitos do decidido na apelação cível n. 9.621/PR sobre a ação de desapropriação em questão, na medida em que não há, em tal ponto da sentença, qualquer referência ao julgado pelo STF.



    Portanto, entendo que as alegações de que a questão do domínio teria sido analisada na fase de conhecimento, não alteram a correção da conclusão adotada pela sentença.



    Sobre as alegações no sentido de que o Decreto-Lei n. 1.942/82 teria previsto a regularização das áreas e que outros diplomas legais autorizaram a legalização das vendas feitas pelo Estado do Paraná, observo que inexiste ratificação automática dos títulos de propriedade, que depende de requisitos previstos em lei, a serem apurados no bojo de processo administrativo, circunstância não demonstrada no caso concreto. Nesse sentido: REsp 1352230/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 30/11/2017; REsp 1533598/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/03/2017.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente